Tribunal: TJDFT
Processo: 0703852-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Proferida sentença nos autos originários em 05.07.19 (Id n.o 38965355) e julgada a PET n.o 8002 pelo STF (Id n.o 13831124), nos termos do art. 10 do CPC, diga a recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no julgamento do mérito do agravo. Intime-se.